Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-38.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019068-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMERA EIRELI - CNPJ: 00.522.460/0001-80 (AGRAVANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (AGRAVADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0060-90 (AGRAVADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RECICLADORA DE SOLOS E ASFALTOS – FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
"A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA CAMERA EIRELI, em face da decisão, de Id. n.º 57177994, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1010623-83.2020.8.11.0015, ajuizada em face de SOTREQ S. A. e LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
rejeitou
a arguição de nulidade da cláusula de eleição e foro, com fundamento da lei consumerista.

Em suas razões a recorrente informa que a compra e venda ocorreu toda na cidade de Sinop/MT, sendo todo o procedimento de compra e venda feito pela SOTREQ S. A., ora agravada, que também possui filial na cidade de Sinop/MT, mas o contrato assinado com a LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, segunda agravada, possui cláusula de eleição de foro, sendo a comarca de Cuiabá/MT eleita para dirimir possíveis litígios.

Pontua que possui hipossuficiência em relação a parte agravada, devendo ser levado em consideração os critérios subjetivos, pois não se trata de máquina de conhecimento geral e fácil manutenção, além disso, fora vendida como se estivesse em pleno funcionamento, conforme descrito no contrato de compra e venda.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo o pedido de nulidade da cláusula contratual do foro de eleição pautado no Código de Defesa do Consumidor.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.º 62427972 e 80598975 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

É assim porque a parte se insurge que não reconheceu a aplicabilidade da lei consumerista ao caso, mantendo a cláusula de eleição de foro aposta no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, e analisando os autos, vislumbra-se que o vínculo jurídico entre as pessoas jurídicas decorre da aquisição por parte da agravante de máquina recicladora de solos e asfaltos.

O art. 2º, da Lei nº 8.078/90, define o consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

O destinatário final é aquele consumidor que adquire ou utiliza o bem e/ou serviço sem profissionalidade, sem repassar o custo para o preço de sua atividade profissional (ou não) e sem usá-lo para integrar o processo de produção de sua atividade consumo intermédio.
(Newton De Lucca. "Direito do Consumidor". 5ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 125).

Em adoção à doutrina finalista mitigada, atenuantes excepcionais são admitidas quanto ao campo de aplicação do conceito de destinatário final, com a incidência da norma consumerista sempre que a pessoa física ou jurídica apresentar uma vulnerabilidade capaz de provocar desequilíbrio na relação contratual.

A respeito da teoria finalista mitigada, ensina Cláudia Lima Marques:

Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área de serviços; provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final de consumo prevalente. Assim, por exemplo, um automóvel pode servir para prestar os serviços da pequena empresa, comprado ou em leasing, mas também é o automóvel do consumidor
. ("
apud
" GARCIA, Leonardo de Medeiros, "in" Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência, 7ª ed., Ed. Impetus, 2011, p. 37).

Na hipótese específica dos autos, a Recorrente, pessoa jurídica, por meio do contrato celebrado com a parte agravada, adquiriu uma máquina recicladora de solos e asfaltos para fomentar a sua atividade empresarial. Em casos tais, tendo a aquisição sido utilizada para desenvolver a atividade econômica da empresa, sem que se demonstre efetivamente a condição de vulnerabilidade ou eventual abusividade na cláusula de eleição de foro, são inaplicáveis as disposições contidas no CDC.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, o que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços, o que não se aplica a hipótese.

O Juízo
a quo
salientou em sua decisão,
in verbis
:

“
a parte requerente não se enquadra na qualidade de destinatária final do produto, uma vez que se trata de pessoa jurídica, a qual tem como atividade econômica principal a construção de rodovias e ferrovias (id n°. 36290055), tendo adquirido o maquinário em discussão para incrementar a sua atividade empresarial.
Ademais, não se vislumbra a vulnerabilidade da requerente em face das requeridas, a autorizar a aplicação da norma protetiva do CDC. Destarte, a questão deve ser decidida de acordo com as normas de direito civil, não sendo aplicável o CDC.”
- Id. n.º 57177994.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CUMULADO COM DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DE SÚMULA/STJ. 1. "
A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária."
(REsp 541867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 227). 2. Incidência do enunciado nº 83 de Súmula desta Corte Superior. 3. Recurso Especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 603763 RS 2003/0191786-9, Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 20/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010)

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO DE UMA DAS RÉS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. “(...) O Entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “A segunda seção disciplinou que ‘a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária” (REsp 541.8674/BA, Rel. p/ acórdão Ministro Barros Monteiro, DJU 16-5-2005) (...)” (Ap 141420/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Incumbe à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil. [...]”
(TJ-MT - APL: 00058435420118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/09/2018)

Além disso, a Súmula n. 335 do e. Supremo Tribunal Federal enuncia a eficácia d
a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Neste caso, é evidente a liberdade das partes de estabelecer cláusulas sobre a eleição do foro, já que não são hipossuficientes, e ademais a parte agravante não mostrou que a manutenção daquele escolhido na avença lhe traria algum dano. Dessa maneira, não se justifica impedir o cumprimento do que foi pactuado inicialmente entre os litigantes.

Ademais, como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

"Constato, ainda, que nao houve qualquer alegacao de invalidade da referida clausula, nao havendo qualquer prejuizo as partes quanto a remessa dos autos ao foro eleito, vez que todas elas possuem sede e filiais no estado de Sao Paulo (Ids no 32517289, 32516680 e 32516668 - pag. 22), devendo, portanto, ser respeitada a autonomia da vontade das partes no momento da contratacao."

A propósito, colaciono alguns julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais, que resolveram no mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – REEXAME DE CLÁUSULA – MATÉRIA FÁTICA – SÚMULAS 5 E 7 – ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 335/STF. I – É defeso, em instância especial, a análise de cláusula que não restou comprovadamente abusiva no juízo a quo, sob pena da incidência das Súmulas 5 e 7. II –
O STF, por meio do enunciado da Súmula 335, pronunciou-se favorável à validade da cláusula de eleição de foro
. III – Agravo regimental desprovido." (STJ – AGA 278032 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 02.10.2000 – p. 166) (grifo nosso)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no CC 144.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021